Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se conhece de matéria não requerida e apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A impenhorabilidade da remuneração do servidor público alcança também os valores de restituição de imposto de renda retido na fonte, haja vista o seu caráter alimentar que permaneceu inalterável, com fulcro no art. 833, inciso IV, do CPC.
3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.